Tribunal: TCU
Processo: 045.039/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3752/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de cinco anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: a) considerar tacitamente registrado o ato de concessão tratado neste processo; b) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro tácito ora consignado, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; c) dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército e às interessadas. 1. Processo TC- Processo 045.039/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Apensos: Processo 003.702/2022-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Interessados: Eunice Maria de Souza Andrade (XXX.777.206-XX); Eunice Maria de Souza Andrade (XXX.777.206-XX); Luiza Maria de Souza Bezerra (XXX.780.186-XX); Luiza Maria de Souza Bezerra (XXX.780.186-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Joao Ricardo Kilo (74282/OAB-MG), representando Eunice Maria de Souza Andrade; Joao Ricardo Kilo (74282/OAB-MG), representando Luiza Maria de Souza Bezerra. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.